Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-41.1999.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000009-41.1999.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: OSMAR JOAO SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER MELO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO.ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Execução Extrajudicial, fundada no abandono da causa (art. 485, II, §§ 1º e 7º, CPC). O exequente, intimado pessoalmente, peticionou tempestivamente requerendo dilação de prazo para deliberar sobre o prosseguimento; o pedido não foi apreciado. No recurso, a instituição financeira sustenta nulidade da decisão por ofensa aos arts. 6º e 10 do CPC (decisão surpresa), bem como pleiteia, subsidiariamente, a inversão dos ônus sucumbenciais..

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violar o contraditório e proferir decisão surpresa ao extinguir o processo sem analisar a manifestação do exequente; (ii) estabelecer, em caso de manutenção da extinção, a responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A manifestação tempestiva do exequente, que requer diligência ou dilação de prazo, afasta o abandono previsto no art. 485, II e § 1º, do CPC, pois demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito. 4. A omissão judicial na apreciação da petição viola o contraditório substancial (art. 10, CPC) e o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), configurando decisão surpresa. 5. Diante da nulidade, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem aprecie o pedido e dê regular prosseguimento à execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1. A apresentação de petição tempestiva pelo exequente requerendo dilação de prazo ou diligências inviabiliza a extinção do processo por abandono prevista no art. 485, II, do CPC. 2. A sentença que extingue o processo sem apreciar manifestação válida da parte viola o contraditório e constitui decisão surpresa, devendo ser anulada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 10, 485, II, § 1º e § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1032965-31.2021.8.26.0114, Rel. Des. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000009-41.1999.8.05.0176
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada OSMAR JOAO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.